Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-76.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008270-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Corrupção ativa, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (AGRAVADO), REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 794.907.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 041.657.161-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008270-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – MENOR QUE RESIDE COM A AVÓ MATERNA – PACIENTE QUE NÃO EXERCIA O CUIDADO DO INFANTE – PRESCINDIBILIDADE DA MÃE – EXCEPCIONALIDADE DO CASO EVIDENCIADA –
ORDEM NÃO CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

A prisão domiciliar tem por objetivo a proteção da criança, não sendo lícito permitir que a parte invoque do benefício como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, independentemente da necessidade ou risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos.

A prisão domiciliar, enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida quando demonstrado que a prole, menor de 12 anos de idade, depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora. Evidenciado que a criança estava sob os cuidados de parente próximo, inexistindo responsabilidade da genitora, inviável invocar o direito à prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008270-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 27/setembro/2023, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que foi postulado na origem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de criança com menos de 12 anos, restando o pedido indeferido, por duas vezes.

Neste contexto, sustenta que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, não sendo idôneos os fundamentos invocados para indeferir o pleito na origem (id. 208352176).

O pleito liminar foi indeferido (id. 208844699) e o juízo singular prestou informações, destacando que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (id. 209744172).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pleito liminar, o recurso não foi não conhecido, com fundamento no Enunciado 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (id. 221203683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 231464677).

É o relatório.

Diante do requerimento inicial, intime-se o impetrante da sessão de julgamento para, se desejar, fazer o uso da Tribuna.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008270-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante almeja a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente possui filho de 09 anos de idade.

Conforme se verifica dos autos, a paciente
Rebeka Mirelle
estava segregada para o cumprimento da pena definitiva de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e organização criminosa.

Os autos revelam que, dentro da unidade prisional, a paciente e outras três autuadas foram presas em flagrante delito, diante da apreensão de 87,18 gramas de maconha, dentro da Cadeia Pública da Comarca de Rondonópolis.

A inicial acusatória descreve que a corré
Dioneide Conceição de Souza
,
“valendo-se do cargo de policial penal, mediante promessa e recebimento de vantagem indevida, durante a troca de plantão, deslocou-se à cela de n° 06, onde pegou em sua janela (‘boqueta’) a referida porção de maconha, que se encontrava acondicionada em um pacote de absorvente, e a repassou as reeducandas, ora denunciadas, LUZINETE, REBEKA e CAROLINE, que estavam na cela de n° 05”
(
sic,
id. 231464677).

Assevera, ainda, que a paciente e a corré Luzinete confessaram terem pagado R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a corré e policial penal
Dioneide Conceição
transportar a droga dentro da unidade.

Com efeito, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 318, inciso V, do CPP, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência sob sua guarda.

A decisão teve como base o princípio da proteção da integridade física e emocional da criança, além do compromisso firmado pelo Estado brasileiro no Tratado Internacional denominado de
“Regras de Bangkok”
.

Apesar do amplo alcance da decisão, a ordem estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam:
a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou
c)
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

É certo que alteração legislativa impôs um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma.

Apesar de a novel legislação ter positivado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, o silêncio do legislador não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, isto é, que o cabimento da prisão domiciliar deve ser analisado caso a caso, sendo permitido ao julgador, negar a benesse quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

Em outras palavras, aquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, uma vez que a interpretação restritiva da norma poderá representar efetivo risco à sociedade e aos interesses que a norma visa proteger (proteção integral da criança).

Portanto, não obstante o advento da Lei 13.769/18, há exceções à concessão da prisão domiciliar, pois o principal objetivo da lei é a proteção da criança, não sendo lícito permitir que a parte invoque do benefício como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, independentemente da necessidade ou risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos.

Na espécie, é inquestionável que
o crime ocorreu dentro de unidade prisional, enquanto a paciente cumpria pena definitiva
de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, oriunda das condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e associação para o tráfico.

Nesse contexto, como informado pelo magistrado singular, no momento da prisão em flagrante da paciente,
o

infante não estava sob seus cuidados
, tampouco dependia de qualquer forma dela.

Isso porque, muito antes da prática delitiva, o menor
Arthur Gabriel dos Santos Almeida
, de 09 (nove) anos de idade, já se encontrava sob os cuidados de
Maria Aparecida Krakeker
(avó materna), que, de acordo com o relatório psicossocial, tem condições e interesse em manter o cuidado do menor.

Assim, inviável permitir que a paciente invoque a necessidade de cuidar de seu filho menor de idade somente para tentar evitar a prisão cautelar, quando, no momento da prática delitiva, sequer exercia seu a guarda ou cuidado sobre a criança.

Quanto à capacidade de cuidado da avó materna, não obstante ter o impetrante juntado relatório médico atestando que
Maria Aparecida
enfrenta problemas psiquiátricos, o documento, além de antigo – datado de 28/outubro/2023 –, também é insuficiente para demonstrar que não há capacidade de cuidado da criança, especialmente porque a avó tem desempenhado a tarefa por considerável tempo, há descrição de melhora no quadro clínico e a equipe psicossocial do juízo não identificou indícios de precariedade ou imprescindibilidade dos cuidados da paciente para o desenvolvimento do infante.

Nesse panorama, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo 143641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, a situação dos autos é excepcional, mormente porque o infante se encontrava sob a guarda da avó materna antes mesmo da segregação cautelar, de modo que a concessão do benefício em nada cumpriria o objetivo da lei.

Inclusive, esta é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Existindo informação nos autos dando conta de que a agravante seria genitora de uma criança menor de 12 anos da idade, mas que reside com a avó materna, não se verifica constrangimento no indeferimento do pedido de substituição do ergástulo por prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 847.442/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/09/2023).

Da mesma forma, já decidiu este Tribunal:

[...] A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que a encarcerada é a única responsável pelos cuidados da filha menor de 12 (doze) anos, o que não ocorre na hipótese versada, uma vez que existem informações de que a menor já se encontrava sob a guarda da avó materna antes mesmo da segregação da paciente. [...]
(TJMT, 1019478-62.2021.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024